Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746491-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Fatura de Diferença de Consumo – Fraude - Furto de Energia Elétrica – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, a parte agravante propôs Ação Anulatória do Termo de Ocorrência de Inspeção, alegando, em síntese, a nulidade da inspeção e recálculo de fatura realizada pela NEOENERGIA. Ocorre que o laudo criminal é claro ao atestar (ID 211048297, na origem): "Em face do exposto e analisado, os peritos criminais signatários concluem que, no endereço em epígrafe, havia um estabelecimento comercial em que parte da instalação elétrica, que incluía câmaras frigoríficas, era atendida por painel de comando cujo fornecimento podia ocorrer por pelo menos duas formas: por ramal desviado que não passava por sistema de medição, controlado pelo contator K1, e por ramal controlado pelo contator K2, que provavelmente passava por sistema de medição de energia elétrica e/ou era proveniente do gerador. Quando utilizada a primeira forma, evidenciada durante exame pericial, a energia elétrica consumida era proveniente da rede de distribuição e não era aferida pelo medidor de energia elétrica do estabelecimento, o que impossibilitava a correta medição do consumo de energia pela concessionária de energia elétrica." Há, pois, severos indícios acerca da fraude realizada no estabelecimento comercial, com a utilização da energia elétrica e sua aferição parcial pelo medidor, o que evidencia a pouca probabilidade de provimento do recurso. Aliás, a perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal consigna que "os peritos criminais não possuem elementos materiais suficiente para estimar o prejuízo financeiro causado à concessionária, pois não são de conhecimento da equipe pericial o perfil de consumo do estabelecimento e, tampouco, os períodos em que foi utilizada a ligação clandestina." Tais elementos, pois, devem ser aferidos pela concessionária de energia elétrica, devendo ser rechaçada qualquer tese de que o dano é inexistente ou de impossibilidade de apuração. Reafirmo a necessidade de dilação probatória, como bem consignado na Decisão agravada, contudo, até o presente momento, a parte não produziu nenhum elemento de prova capaz de infirmar a conclusão adotada no Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual possui presunção de veracidade e legitimidade. Por fim, a parte não demonstrou os requisitos do REsp no 1.061.530/RS, como bem consignado pelo juízo de origem. No mesmo sentido exarado, são os precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERICULUM IN MORA. CORTE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada irregularidade em medidor de energia elétrica por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e encaminhado para análise em laboratório, a consumidora não demonstrou interesse na produção de perícia e avaliação técnica, conforme previsto no art. 591, § 4o e nos parágrafos do art. 592, todos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. 2.1. Portanto, como foram adotadas as providências para a apuração do consumo faturado, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em análise unilateral, sem direito de participação pela consumidora. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), enquanto ato administrativo praticado por concessionária de serviço público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, com o que imprescindível à parte que pretende ver declarada a sua nulidade instruir o feito com elementos de prova suficientes a infirmar dita presunção. 3. Afastado o periculum in mora, ante a falta de provas indicativas de que a concessionária tenha interrompido ou vá interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo a mera suposição da recorrente insuficiente para a concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1935513, 07190489220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no PJe: 29/10/2024.) "APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE APÓS PROCEDIMENTO INSTITUÍDO PELA RN No 1000/2021 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. FATURA SUPLEMENTAR. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é norma jurídica que consolida as principais regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil, e onde estão dispostos os direitos e obrigações dos consumidores e dos prestadores do serviço (art. 1o, RN no 100/2021). 2. No que tange a denominada operação de inspeção do sistema de medição, o art. 252, da RN no 1.000/2021, da ANEEL, impõe aos funcionários da distribuidora de energia elétrica que respeitem determinado procedimento, que, corriqueiramente, tem início com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e podem terminar com apuração de compensação do Faturamento, nos termos do art. 255. 3. No caso em análise, não há que se admitir tese da parte autora, ora recorrida, no sentido de suposta unilateralidade do procedimento de apuração de irregularidade e de apuração de diferenças de faturamento, com desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, patente que a concessionária de energia elétrica teria atendido integralmente aos comandos insculpidos pela legislação que regulamenta a matéria, e, concomitantemente, concedido oportunidade para participação e manifestação do titular da unidade consumidora quanto ao mesmo. 4. A apuração de diferenças de faturamento não se trata de multa, mas, sim, de técnica de recuperação de receita. Nesse caminho, entende-se que a cobrança do referido numerário independe da demonstração de dolo ou de culpa do consumidor, titular da unidade consumidora, com relação à existência de irregularidade no equipamento de medição, na medida em que, a despeito disso, ele teria se beneficiado da irregularidade, em detrimento dos demais usuários e dos recursos pertencentes à própria empresa concessionária. 5. O art. 595, da RN no 1000/2021 - ANEEL, elenca 5 (cinco) critérios que podem ser adotados pela distribuidora de energia elétrica no intuito de apurar a receita a ser recuperada. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, teria adotado critério de "utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentro os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição". Não há que se admitir tese no sentido de irregularidade quanto a técnica de elaboração dos cálculos. 6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA AÇÃO SECUNDÁRIA (RECONVENCIONAL)." (Acórdão 1926131, 07058233320238070002, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no PJe: 3/10/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator